Tribunal: TCU
Processo: 003.389/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2349/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.389/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Antonio Tercio Oliveira de Almeida (CPF XXX.009.875-XX); Carlos Eduardo Benamor Muratore (CPF XXX.475.937-XX); Cassia Freire Vaz (CPF XXX.631.357-XX); Daiane Rolim da Silva (CPF XXX.628.857-XX); Felipe Felix dos Santos (CPF XXX.968.397-XX); Julianny de Sousa Pires Lopes (CPF XXX.866.513-XX); Michelle Freitas de Souza (CPF XXX.924.196-XX); Reila Taline Saraiva de Jesus (CPF XXX.225.065-XX); Thabata da Silva Cardoso Luiz (CPF XXX.455.507-XX) e Wanderson Borges Tomaz (CPF XXX.371.836-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.